Tribunal: STF
Processo: Rcl 76640
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE A SERVIDOR MUNICIPAL TENDO POR BASE DE CÁLCULO O SALÁRIO-MÍNIMO. DECISÃO JUDICIAL QUE SUBSTITUI O SALÁRIO-MÍNIMO PELO VENCIMENTO CONFORME LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 4. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA PROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo Município de Astorga/PR em face de acórdão (e-doc. 16) da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, proferida nos autos do Processo nº 0002430-14.2024.8.16.0049, que supostamente teria violado a Súmula Vinculante 04 desta Corte.



    2. O Processo nº 0002430-14.2024.8.16.0049 foi movido por CÍCERO FRANCISCO NUNES visando ao recebimento de adicional de insalubridade tendo como base de cálculo seu salário-base do servidor.



    3. A sentença (e-doc. 06) foi favorável ao pleito autoral, que foi reformada após interposição de recurso inominado, ao qual foi dado provimento em acórdão (e-doc. 07) cujos trechos são abaixo transcritos:



    RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. ARTIGO 167, I, DA LEI COMPLEMENTAR N° 1.232/94-E. INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. AFRONTA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE Nº 04 DO STF. OMISSÃO LEGISLATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO PODER JUDICIÁRIO. OMISSÃO LEGISLATIVA QUE NÃO É SUPRIDA PELO ARTIGO 169 DA MESMA LEI. MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO INCONSTITUCIONAL ATÉ A EDIÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 3224/2022. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    (...)



    A controvérsia cinge-se em apurar sobre qual base de cálculo deve incidir o adicional de insalubridade percebido pela parte autora. O pagamento do adicional de insalubridade no âmbito do Município de Astorga está regulado pelo artigo 167, inciso I, da Lei Complementar Municipal n.° 1.234/94, que traz a seguinte redação: 



    “Art. 167. Os servidores que trabalhem com habitualidade em ambientes ou funções insalubres ou perigosas, fazem jus a um adicional, que corresponderá: I - No caso de insalubridade, a dez por cento, vinte por cento ou quarenta por cento do salário mínimo, conforme o grau definido em perícia;”



    O teor do dispositivo acima encontra óbice na Constituição Federal, a qual dispõe em seu artigo 7º, IV, ser vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, veja-se: 



    "Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;”



    Ademais, a Súmula Vinculante nº 4, do Supremo Tribunal Federal prevê que, ressalvados os casos enunciados na Constituição Federal, o salário mínimo não poderá ser utilizado como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos ou empregados, bem como ser defeso a substituição de tal base por intermédio de decisão judicial. 



    É, portanto, inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema. 



    Por oportuno, destaca-se previsão do artigo 169 da Lei Municipal nº 1232/94: 



    “Art. 169. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo.” 



    Em que pese tal disposição, não se pode admitir substituir a base de cálculo prevista no artigo declarado inconstitucional por aquela disposta no artigo 169 do mesmo diploma legal, conforme entendeu o juízo singular, visto que não há no texto deste dispositivo, a fixação de qualquer base de cálculo.



    Desta forma, é defeso ao julgador substituir o indexador de base de cálculo por meio de decisão judicial, posto que isso implicaria em ofensa ao princípio da tripartição dos poderes. 



    No mais disso, não se pode ignorar a inexistência de lei municipal anterior estabelecendo critérios constitucionais para o cálculo da vantagem em questão, culminando em omissão legislativa sobre o tema. 



    Posto isso, não há possibilidade de fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, ante a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a base de cálculo por decisão judicial.



    (...)



    Destarte, em que pese o reconhecimento de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, não há que se definir novo indexador, ao menos até o advento da Lei Complementar n° 3.224 /2022, que estabeleceu nova base de cálculo não vinculada ao salário mínimo, qual seja, o “vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Município, não inferior ao salário mínimo nacional vigente”. 



    Pelo exposto, deve a sentença recorrida ser parcialmente reformada, mantendo-se a decretação de inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo, mas sem a fixação de novo indexador de base de cálculo, nos termos da fundamentação. 



    Portanto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, nos termos da fundamentação supra. 



    Ante o êxito recursal, não há que se falar na condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 



    Custas indevidas, na forma da Lei Estadual nº 18.413/2014. 



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de Município de Astorga/PR, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Provimento nos exatos termos do voto.



    (e-doc. 07, grifo nosso)



    4. Contra tal decisão, foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes, modificando-se o entendimento firmado quando do julgamento do recurso inominado, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ASTORGA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DO ARTIGO 169, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.232/1994. QUE PERMITE A APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL PERTINENTE AO TEMA. OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DO CARGO EFETIVO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. PROLAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.



    (...)



    Examinando o acordão embargado, verifica-se a ocorrência da omissão apontada quanto a possível aplicação do artigo 169 da Lei Municipal nº 1.232/1994, que determina a utilização dos parâmetros estabelecidos na lei federal que regula a matéria 



    Nesse viés, determino a anulação do acórdão embargado, e passo a proferir nova decisão:



    (...)



    É, portanto, inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema. 



    Por oportuno, destaca-se previsão do artigo 169 da Lei Municipal nº 1232/94: 



    “Art. 169. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do legislativo ou do Executivo.”



    (...)



    De tal modo, diante da inconstitucionalidade do art. 167, I, da Lei Municipal nº 1.234/1994, que prevê o salário mínimo como base de cálculo, deve prevalecer o previsto no artigo 169, que remete ao regime federal mais vantajoso, isto é, o indexador previsto no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/90, qual seja, o vencimento do cargo efetivo. 



    Cumpre observar que não há violação ao disposto na Súmula Vinculante nº 4, do STF, no que diz respeito a impossibilidade de substituição do indexador por decisão judicial, tendo em vista que a aplicação da lei federal no presente caso decorre de expressa previsão legal. 



    Referido entendimento, inclusive, já possui precedentes desta Turma Recursal:



    (...)



    Destaco que a utilização da base de cálculo prevista no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/90 é válida até o advento da Lei Complementar n° 3.224/2022, que estabeleceu nova base de cálculo não vinculada ao salário mínimo, qual seja, o “vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Município, não inferior ao salário mínimo nacional vigente”



    Pelo exposto, deve a sentença recorrida ser parcialmente reformada, mantendo-se a aplicação do vencimento básico do servidor como base de cálculo do adicional de insalubridade até o advento da Lei Complementar n° 3.224/2022. 



    Portanto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, nos termos da fundamentação supra. 



    (...)



    Dispositivo. 



    Ante o exposto, esta 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais resolve, por unanimidade dos votos, em relação ao recurso de CICERO FRANCISCO NUNES, julgar pelo(a) Com Resolução do Mérito - Acolhimento de Embargos de Declaração nos exatos termos do voto.



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    5. Para o reclamante, o “acórdão modificado em sede de Embargos de Declaração e ora combatido, não atentou à peculiaridade do caso concreto, na medida em que a decisão se fundamenta apenas na proibição constitucional de utilizar-se o salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem dos servidores públicos (doc. 06), ignorando a parte final da Súmula Vinculante nº 4” (e-doc. 01, p. 4). Acrescenta:



    Apesar da Súmula Vinculante nº 4, proibir o salário mínimo como base de cálculo, a norma que instituiu continua a produzir efeitos concretos face da impossibilidade do Poder Judiciário substituir ao legislador para definir critério diverso para a regulação da matéria.



    (...)



    Portanto, em consonância com o entendimento fixado por essa Suprema Corte na Súmula Vinculante nº 04, mesmo sendo inconstitucional o inciso I, artigo 167, da Lei Complementar nº 1.232/94-E, de 28/01/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Astorga), na medida em que afronta a previsão constitucional contida no inciso IV do art. 7º da CF, ao determinar a utilização do salário mínimo nacional como base de cálculo do adicional de insalubridade a ser pago aos servidores municipais, a norma deve ser inexoravelmente mantida até edição de nova lei municipal em sentido diverso, ante à expressa vedação de substituição da base de cálculo por decisão judicial prevista no entendimento sumulado. 



    Repisa-se: conquanto reconhecida a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, esse Tribunal Federal entendeu que o Judiciário não pode substituir a base de cálculo, sob pena de atuar como legislador positivo



    (e-doc. 01, p. 6, grifo nosso)



    5. Assim, roga pela procedência desta reclamação para “garantir a observância do enunciado da Súmula Vinculante nº 4, cassando o v. acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná” (e-doc. 01, p. 12).



    É o Relatório. Decido.



    6. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    7. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    8. O reclamante alega que o acórdão reclamado teria inobservado a Súmula Vinculante 04 abaixo transcrita:



    Súmula Vinculante 4: Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.



    (grifo nosso)



    9. De acordo com referido enunciado, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, mas, uma vez previsto, não pode ser substituído por decisão judicial.



    10. Do acórdão reclamado (e-doc. 16), extrai-se que a 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná considerou que a legislação municipal indevidamente utilizava o salário-mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público. 



    11. À vista disso, e sob alegação de aplicação do art. 1691 da legislação municipal, determinou que o adicional de insalubridade fosse calculado com base no vencimento da servidora, considerando regra prevista no art. 68 da Lei Federal nº 8.112/1990 que diz que: 



    Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. 



    12. Houve, portanto, determinação de aplicação analógica de legislação federal, que estabelece para o cálculo do adicional de insalubridade que seja considerado o vencimento do cargo efetivo, em que pese a legislação municipal (art. 169) ter previsto apenas que os valores pagos a título de adicionais de insalubridade ou periculosidade aos servidores municipais não poderão ser inferiores aos valores previstos na legislação federal reguladora.



    13. À vista disso, considero que o órgão reclamado substituiu o legislador ordinário ao proferir o acórdão reclamado e estabelecer base de cálculo para o adicional de insalubridade, o que implica violação à Súmula Vinculante 04.



    14. No mesmo sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INADEQUAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. ATUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE INCIDÊNCIA. IMPROPRIEDADE. ENUNCIADO VINCULANTE N. 4 DA SÚMULA. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. 1. Segundo o enunciado vinculante n. 4 da Súmula, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 58658 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 11.06.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26.06.2024 PUBLIC 27.06.2024, grifo nosso)



    Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido. 1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante nº 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie. 2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário mínimo, substituindo-o, por decisão judicial, pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante nº 4 do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63448 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25.03.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    15. Por todo o exposto, é evidente a afronta à Súmula Vinculante 4. Assim, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação. Determino, assim, que outra decisão seja proferida pelo órgão reclamado, conforme a Súmula Vinculante 04.



    16. Dê-se ciência do inteiro teor desta decisão ao órgão reclamado.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Art. 169. Os adicionais de insalubridade ou periculosidade não poderão ser inferiores aos previstos na legislação federal reguladora da matéria, prevalecendo esta quando mais vantajosa, independente de qualquer ato do Legislativo ou do Executivo.